Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0704950-73.2022.8.07.0000 Impetrante: Edson Ribeiro Amaral Júnior Paciente : Edson Paulo de Souza Araújo Relator : Desembargador JAIR SOARES O paciente, preso em flagrante em 25.1.22 pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor teve a prisão convertida em preventiva em 27.1.22 (ID 113778422). Sustenta o impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação. O paciente tem residência fixa e ocupação lícita, além de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça. E sua esposa, que está na fase final da gestação, necessita do seu apoio. Diz que o paciente, em liberdade, não trará risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Pede sejam estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão. O paciente – segundo auto de prisão em flagrante -, por volta das 11 horas e 30 minutos, do dia 25.1.22, nas imediações do clube de tiros Matsumoto, Samambaia – DF, conduziu o veículo Renault/Sandeiro, placa PAW6888/DF, produto de crime e com sinais de identificação adulterados (ID 32803579). Os policiais que participaram da prisão em flagrante disseram, na delegacia, que durante patrulhamento de rotina avistaram o veículo Renault/Sandeiro, placa BBG5D23, Piraí do Sul - PR, trafegando nas imediações do clube de tiros Matsumoto. Abordaram o condutor e constataram que a placa original do veículo e outros sinais de identificação do veículo - numeração dos vidros, motor e etiquetas do veículo – haviam sido adulterados. Perguntado sobre os fatos, o paciente, bastante nervoso, respondeu que havia comprado o veículo, mas não sabia sua procedência. Conduziram o apelante à delegacia (ID 32803580, p. 1/2). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 32803580 p. 3/4). A materialidade do crime e os indícios de autoria estão presentes. Os crimes são daqueles que admitem a prisão preventiva (CPP, art. 313, I). Outrossim, presente o periculum libertatis. O paciente é reincidente em crimes patrimoniais. Registra três condenações transitadas em julgado, sendo a mais recente por crime de roubo circunstanciado, em que lhe foi imposta pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto (execução n. 0404149-93.2019.8.07.0015). Não bastasse, o paciente cometeu o crime quando cumpria pena por condenação anterior. E responde a outra ação penal por crime idêntico – receptação - e por crime de estelionato (ID 32809817, p. 2). Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reiteração delitiva do paciente em crimes contra o patrimônio, e a prática do crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, evidencia a reprovabilidade do seu comportamento e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente para retirá-lo da senda delitiva. Também demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes na hipótese. Como se observa, mesmo cumprindo pena em regime semiaberto, voltou a delinquir. Consoante decisão impugnada: “Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública.” (ID 113778422, p. 3). Há risco concreto de que o paciente, em liberdade, continue cometendo crimes contra o patrimônio. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Conquanto a companheira do paciente esteja grávida, não há indícios de que ela demanda cuidados especiais, nem que o paciente é a única pessoa que pode prestá-los, caso necessários. Daí por que não há ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que decretou a prisão preventiva. A decisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema para garantia da ordem pública – risco de reiteração delitiva. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.